Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719109-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILENE FERREIRA DA SILVA ROSENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão liminar formulado pela parte agravante, tendo em vista que as decisões proferidas nos processos ajuizados por outros candidatos não vinculam a cognição neste feito. Além disso, houve manifestação expressa sobre o desinteresse na interposição de recurso contra aquela decisão (ID 47088640). 2. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões e, após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator